Tribunal: STF
Processo: ARE 1461308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO - SERVIDOR ESTADUAL - EXONERAÇÃO DO CARGO DE VICE-DIRETOR DE ESCOLA - DISPENSA QUE MANIFESTOU VIÉS PUNITIVO - SANÇÃO DECORRENTE DA ADESÃO A MOVIMENTO PAREDISTA PELO PARTICULAR - ILEGALIDADE - EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE GREVE - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - REINTEGRAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS INADIMPLIDAS PELO ENTE PÚBLICO - PROCEDÊNCIA - COMPENSAÇÃO DA MORA - APLICAÇÃO DO ART. 50 DA LEI N° 11.960/09 DESDE A SUA VIGÊNCIA - ATENDIMENTO À DECLARAÇÃO DE PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    1 - A designação de servidor para o exercício do cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação eexoneração, se faz a juízo de conveniência e oportunidade do ente público, que pode, a qualquer tempo, prover substituição 'ad nutum'. Entretanto, na hipótese em que a dispensa redunda em aplicação de penalidade, mister se faz a instauração de procedimento prévio que lhe assegure o exercício substancial do direito de defesa pelo particular, sendo irregular a exoneração em caráter punitivo sem a observância dos princípios constitucionais.



    2 - Reconhece-se ao servidor público a viabilidade do exercício do direito de greve, o qual, enquanto nãodisciplinado por lei, na forma do art. 37, VII, da Constituição da Répública, deve atender às diretivas da Lei n°. 7.783/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    3 - Evidenciado que a exoneração do servidor, em exercício da vice-diretoria de Escola Estadual, e a consequente negativa de posse no cargo de Diretor, ocorreu exclusivamente em razão de ter o particular participado de ato paredista, mas não havendo apuração, mediante regular procedimento administrativo, de abuso do direito de greve, é ilegal o ato oficial de dispensa.



    4 - A anulação da exoneração do servidor autoriza a recondução ao cargo para o qual foi eleito pela comunidade escolar, assim como importa o pagamento das diferenças salariais que lhe foram suprimidas ante a indevida dispensa das funções comissionadas.



    5 - Compensa-se a mora do ente público pela aplicação de juros, desde a citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e de correção monetária, calculada pelo IPCA. STJ, REsp n°. 1.270.439/PR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nessa linha, mesmo não detendo o servidor a estabilidade constitucional, não se coaduna com os pilares do Estado Democrático de Direito a aplicação de penalidade sem que se confira direito de manifestação e defesa ao interessado, razão pela qual é de se exigir procedimento prévio, consoante as diretrizes legais antes estabelecidas, de modo a, conforme reconhece a melhor doutrina, "mais do que nunca, é necessário o contraditório nesse caso, para prevenir-se arbitrariedades e perseguições" (José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 19 Ed., p. 599.



    Dessa forma, há irregularidade na exoneração-sanção do servidor ocupante de cargo em comissão, quando se dispensa a prévia instauração de procedimento que lhe garanta o exercício do direito de defesa porquanto não se pode admitir que, ao pretexto do exercício do discricionário, possa a Administração punir o servidor, mesmodetentor de cargo comissionado, independentemente de qualquer manifestação do prejudicado.



    No caso dos autos, do detido exame do processado, constata-se que o demandante, detentor do cargo efetivo de Professor de Educação Básica, foi exonerado das funções comissionadas de Vice-Diretor de Escola, conforme publicação oficial veiculada no dia 14 de setembro de 2011 (fl. 23).



    Com efeito, após a designação ocorrida em 06 de agosto 2008, exerceu o particular o cargo de Vice-Diretor, tendo sido ainda no mês de junho de 2011 eleito pela comunidade escolar para ocupar o cargo de Diretor da Escola Estadual Edith Vianna (fls. 20/21).



    Entretanto, em razão da dispensa pela Secretária de Estado de Educação, deixou o cargo em comissão em setembro de 2011, e não foi nomeado, em seguida, para a diretoria da escola.



    Deveras, ocorrida a exoneração, em ato imotivado, volveu o servidor ao exercício do cargo efetivo por ele ocupado, sendo que, já no mês de dezembro de 2011, veio a tomar conhecimento da real motivação que fundamentou a respectiva exoneração.



    É que naquele mês se reuniu o colegiado da Escola Estadual Edith Vianna para eleger a nova diretoria e, durante a sessão, restou esclarecido que a anterior exoneração do servidor decorreu da circunstância de o particular ter aderido a movimento grevista.



    Assim consta da ata lavrada na oportunidade:



    "Aos dezenove dias do mês de dezembro, reuniu-se na sala da direção, o colegiado para decisão da nova direção da E. E. Judith Vianna, onde após serem ouvidos em assembleia geral o real motivo pelo qual o professor Alexandre Flausino da Silva, na condição de diretor eleito pelo colegiado em votação anterior, não podendo a direção assumir devido ao processo de greve, sendo o cargo comissionado, por este motivo o colegiado acatando ordens da SEE vota novamente para eleger nova direção, onde dentro da instituição só haviam duas pessoas qualificadas a se apresentara direção sendo elas, Berenice Vilela Barros e Maria Aparecida Barbosa Lopes, recusando-se a função Berenice Vilela se posiciona para posição de vice-diretora assim Maria Aparecida Lopes de posse de documentação legal e com o aval do colegiado assume a direção escolar." (fl. 27).



    Como se vê, por ordem da Secretaria Estadual de Educação, órgão que provê os cargos de Diretoria e Vice-Diretoria das escolas, foi realizada nova eleição, já que não mais se acataria a escolha da comunidade escolar, na qual havia sido indicado o nome do postuIante, justamente porque o servidor participou de ato paredista.



    Impende ressaltar, em que pese houvesse vislumbrado, rio julgamento do agravo de instrumento inicialmente interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada vindicada pelo recorrente, melhor analisando os autos, e diante das informações prestadas pela Superintendência Regional de Ensino de Varginha, em especial à fI. 75, verifico que, em verdade, se tratou de ato punitivo.



    Isso porque, de fato, não foi o servidor que dispensou a assunção do cargo em comissão de Diretor, o que ocorreria tão somente no ano de 2012, ou seja, a Administração é que o impediu de ser empossado nas funções comissionadas, meses antes do inicio do ano escolar, a partir do qual integraria o servidor a direção da escola. 



    A propósito, esclarece a certidão de fI. 75 que o demandante "em junho/2011 participou do processo de indicação para ocupar o cargo de Diretor da mesma escola, conforme dispositivos da Resolução SEE n° 1812, de 22/03/2011, tendo sua chapa sido vencedora, cujas nomeações decorrentes do processo de indicação ocorreram somente em janeiro de 2012".



    Nessa linha, uma vez que o servidor somente assumiria a Diretoria em janeiro de 2012, tendo sido exonerado ainda em setembro de 2011, é de se ver que não houve propriamente dispensa do cargo pelo particuIar, mas exoneração prévia, que contou com caráter eminentemente punitivo.



    (...)



    Via de consequência, diante da confirmação, tal como documentada pelo colegiado escolar, que a exoneração do autor se deu em razão da adesão à greve, resta evidenciado que o ato de dispensa resultou em aplicação transversa de penalidade, razão pela qual exigia a prévia instauração de procedimento administrativo para apuração de conduta supostamente irregular praticada pelo servidor, o que não ocorreu (fl.75).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente